Tribunal: STF
Processo: ARE 1536925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ART. 58-T DA LEI Nº 10.833/2003, INCLUÍDO PELA LEI Nº 11.827/2008, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 869/2008. NATUREZA DA EXAÇÃO. TAXA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART. 77 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ENTE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. DESTINATÁRIA DO RESSARCIMENTO. DESPROVIMENTO.



    1. A Casa da Moeda do Brasil presta serviços públicos voltados ao controle fiscal de fabricação e circulação de produtos, fazendo, portanto, jus à isenção das custas judiciais, dada a natureza tributária destas. Em sentido análogo, veja-se, e.g.: ACO 2179 TA-AgR, STF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.03.2016 e RE 610517-AgR, STF, 2a. Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.6.2014.



    2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que “o valor cobrado como ressarcimento pela utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE) tem natureza tributária, na modalidade taxa, de maneira que suas alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2021).



    3. Detendo a exação natureza jurídica de taxa em razão do exercício do poder de polícia, remanesce a competência e a capacidade tributária ativa à União Federal, de modo que cabe à Receita Federal a sua arrecadação, fiscalização e respectiva cobrança.



    4. Embora o art. 7º do CTN permita à delegação da capacidade tributária ativa para outros entes públicos, tal hipótese legal não é extensível às pessoas jurídicas de direito privado, notadamente à Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal, nos moldes do art. 1º da Lei n.º 5.895/73.



    5. Apelação da Casa da Moeda do Brasil que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente